Tribunal: TJSP
Processo: 1007625-45.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargante que aduz que os honorários foram arbitrados em patamar superior a 20% do valor da causa. Alegação de erro material. Baixo valor atribuído à causa. Arbitramento por equidade que não se submete aos limites definidos no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.